Tribunal: STJ
Processo: 0044063-13.2008.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740777 - SP (2024/0339497-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BSA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: SANTIAGO CRESPO
ADVOGADOS
: FERNANDO LUIZ DA GAMA LOBO D ́EÇA - SP066899
MARCOS PAES MOLINA - SP107735
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
EMBARGOS
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do
que dispõem os artigos 219, "
", e 1.003, § 5o, do
caput
CPC/2015.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a oposição de embargos de declaração
manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto no
do CPC/15, não interrompe o prazo para interposição de recursos
art. 1.022
subsequentes". (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Buzzi,
AREsp n. 2.410.475/SP,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/10/2025
22/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51684897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: e4a6ba5f-99f6-4dcf-9e90-ce1af1a0f91e

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51684897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: e4a6ba5f-99f6-4dcf-9e90-ce1af1a0f91e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740777 - SP (2024/0339497-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BSA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: SANTIAGO CRESPO
ADVOGADOS
: FERNANDO LUIZ DA GAMA LOBO D ́EÇA - SP066899
MARCOS PAES MOLINA - SP107735
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
EMBARGOS
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do
que dispõem os artigos 219, "
", e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
caput
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a oposição de embargos de declaração
manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto
no art. 1.022 do CPC/15, não interrompe o prazo para interposição de recursos
subsequentes". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, rel. Min. Marco Buzzi,
Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2024
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BSA EMPREENDIMENTOS LTDA,
contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial,
nos termos da seguinte ementa (fl. 2.090):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO RISTJ, E ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
Opostos embargos declaratórios, estes não foram conhecidos, por serem
manifestamente incabíveis/inadmissíveis, conforme a seguinte ementa (fl. 2.174):
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTEGRATIVO QUE NÃO APONTA ONDE RESIDEM OS VÍCIOS DE
Documento eletrônico VDA50894204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:03
Código de Controle do Documento: 1e4d9fb1-8fcf-4a11-96a4-00c9222b1442

OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
MANIFESTAMENTE
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
Em seu agravo interno, às fls. 2.188-2.210, a recorrente sustenta que a decisão
monocrática que analisou seu agravo em recurso especial padece dos vícios de omissão e
obscuridade. No mais, reprisa os fundamentos do recurso especial, e alega que "a r. decisão
citada fez uso da Súmula no 284 do STF de forma absolutamente genérica, sem, contudo,
analisar pormenorizadamente as argumentações trazidas no Recurso Especial, o que novamente
ocorreu quando do julgamento do Agravo em Recurso Especial e dos Embargos de Declaração".
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 2.252).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não tem como ser conhecido, vez que é manifestamente
intempestivo.
O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do
disposto nos artigos 219,
, e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
caput
Assim, o prazo para a interposição do presente recurso iniciou-se após a
publicação da decisão monocrática de fls. 2.090-2.095, isto é, em
(fl. 2.102) e
10/2/2025
terminou dia
.
5/3/2025
Entretanto, o agravo interno foi interposto nesta Corte somente em
(fl.
21/5/2025
2.188), sendo, pois, manifestamente intempestivo.
Note-se, por oportuno, que os embargos de declaração opostos pela parte às fls.
2.108-2.124, não foram conhecidos, por serem manifestamente incabíveis/inadmissíveis (fls.
2.174-2.177), fato este que não teve o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, que
continuou fluindo. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a oposição de
embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer
vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não interrompe o prazo para interposição de recursos
subsequentes". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe de
) No mesmo sentido:
18/3/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA
ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POSTERIORES. NÃO INTERRUPÇÃO.
(...)
2. Não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos os
embargos de declaração opostos intempestivamente, bem como aqueles que
sejam considerados manifestamente incabíveis ou que, imbuídos de caráter
Documento eletrônico VDA50894204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:03
Código de Controle do Documento: 1e4d9fb1-8fcf-4a11-96a4-00c9222b1442

meramente infringente, sejam intentados sem a indicação, em seu arrazoado,
de nenhum dos vícios que, nos termos da lei processual, autorizam sua
.
oposição. Precedentes
3. No caso, não interrompido pela oposição dos aclaratórios da parte ora
agravada o prazo recursal deflagrado com a publicação do acórdão recorrido,
revela-se intempestivo o recurso especial interposto pelos ora agravantes,
porquanto esvaído o prazo de 15 (quinze) dias de que trata o art. 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravo interno
não provido.
(EDcl no AREsp n. 1.384.083/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe de
)
18/9/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
ANTERIOR
NÃO
CONHECIDO. NÃO INTERRUPAÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "O não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal
e vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para a
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598
interposição de qualquer outro recurso
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
(...)
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.337.311/SC, rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
)
29/5/2024

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NA
DECISÃO QUE EXTINGUIU A HDE, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO,
POR SER REITERAÇÃO DE OUTRO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO
PRAZO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a
teor do que dispõem os artigos 219, "caput", e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso de embargos de
declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou
intempestivo, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição
". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.152.319/SP, rel. Min.
de novos recursos
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/11/2023)
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt na HDE n. 9.638/EX, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, DJe de
)
27/5/2024

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRÉVIA OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS
E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO
PRAZO
RECURSAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
INTEMPESTIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50894204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:03
Código de Controle do Documento: 1e4d9fb1-8fcf-4a11-96a4-00c9222b1442

1. Segundo a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser
manifestamente incabível, intempestivo, ou por almejar atribuir efeitos
infringentes sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de
embargabilidade, não possui a aptidão de interromper o prazo para a
.
interposição de novos recursos
2. Na hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos pelo recorrente
eram manifestamente incabíveis, seja porque não indicavam os pressupostos
de embargabilidade dispostos pelo art. 619 do CPP, seja porque possuíam
nítida pretensão de obter o rejulgamento do feito, em situação não comportada
.
pelo ordenamento
3. O não conhecimento dos embargos de declaração obstou o efeito
interruptivo do prazo recursal, repercutindo sobre os embargos de divergência,
.
opostos intempestivamente
4. Agravo regimental não provido, com imediata certificação do trânsito em
julgado.
(AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Corte Especial, DJe de
)
3/7/2023
Diante do exposto,
.
NÃO CONHEÇO do agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA50894204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:03
Código de Controle do Documento: 1e4d9fb1-8fcf-4a11-96a4-00c9222b1442

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.740.777 / SP
Número Registro: 2024/0339497-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00440631320084030000
200661820428647
200661820428647200803000440630
200803000440630
202300126919 440631320084030000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BSA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVANTE : SANTIAGO CRESPO
ADVOGADOS : FERNANDO LUIZ DA GAMA LOBO D ́EÇA - SP066899
MARCOS PAES MOLINA - SP107735
AGRAVADO
: SANTIAGO CRESPO
ADVOGADOS : FERNANDO LUIZ DA GAMA LOBO D ́EÇA - SP066899
MARCOS PAES MOLINA - SP107735
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: BSA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51651532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:51:40
Código de Controle do Documento: d122c161-5e61-4e0e-b97b-1e61fcbeafc1

AGRAVANTE : BSA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: SANTIAGO CRESPO
ADVOGADOS : FERNANDO LUIZ DA GAMA LOBO D ́EÇA - SP066899
MARCOS PAES MOLINA - SP107735
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
22/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:51:40
Código de Controle do Documento: d122c161-5e61-4e0e-b97b-1e61fcbeafc1